Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. IDENTIDADE ENTRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL E AS PARTES DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DA AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Decorre, em regra, do fato da parte integrar a relação de direito material discutida, embora também possa ser verificada caso a parte seja responsável pelas obrigações indicadas mesmo sem ter participado de sua constituição. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida - num primeiro momento - conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Caso a alegação de ilegitimidade seja feita em juízo de cognição exauriente, a matéria passa a ser tratada como mérito, e não como questão preliminar.
2. No caso, é clara a legitimidade dos sócios para figurarem no feito, já que os réus assinaram o contrato discutido e assumiram de forma direta a responsabilidade pelo seu adimplemento. Há identidade perfeita entre os polos da lide e as partes da relação material. No mesmo sentido, foi correta a inclusão da empresa ré no feito, dada a evidente confusão entre os réus que assinaram o contrato e a empresa que se beneficiou do acordo.
3. As alegações lançadas pelo apelante, referente ao fato de supostamente não ter recebido qualquer valor decorrente do acordo e de ter enfrentado problemas com seus sócios, não são suficientes para afastar sua responsabilidade. Tais questões são externas ao acordo discutido e se referem a relação particular tida entre os réus, já que o contrato não prevê qualquer condição ou limitação à responsabilidade dos contratantes.
4. Eventual responsabilidade por perdas e danos, como a decorrente pela falta de repasse dos valores recebidos, deve ser resolvida entre os réus sem, contudo, prejudicar a autora, pessoa que não tem relação com a empresa ou com seu quadro societário. O fato do apelante não ser administrador da empresa ré também não é relevante, já que o réu se responsabilizou diretamente pelo débito ao assinar o contrato em nome próprio.
5. O acervo probatório comprova a existência da dívida e sua exigibilidade. A autora cumpriu o seu ônus probatório (art. 373, I, Código de Processo Civil-CPC). Os réus não apresentaram nenhum fato capaz de extinguir, modificar ou impedir o direito alegado (art. 373, II, CPC). O adimplemento do contrato, com pagamento dos honorários requeridos, é cabível. A sentença deve ser mantida.
6. Recursos conhecidos e não providos.